Tribunal: TCU
Processo: 025.734/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1911/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Credenciamento 7/2021, pelo menor preço global, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com vistas à contratação de empresa para instalação, configuração e customização de uma plataforma AVA/Moodle; Considerando a inexistência de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Casa, conforme disposto no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, incisos III e V, 235, art. 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação para, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 16) ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.734/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.